Tribunal: TJPA
Processo: 0806455-04.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806455-04.2022.8.14.0133

APELANTE: IVONE LAURINDA OLIVEIRA NEGREIROS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo da autora, reconhecendo a legitimidade passiva da instituição financeira, a competência da Justiça Estadual e a responsabilidade objetiva do banco por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do PMCMV – Faixa 1, com condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

2. O embargante sustenta omissão quanto à análise da incompetência absoluta da Justiça Estadual, à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, à luz do Tema 828 do STF, bem como quanto à alegada ilegitimidade passiva, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) deixar de apreciar a preliminar de incompetência da Justiça Estadual; (ii) deixar de analisar a alegada necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, à luz do Tema 828 do STF; e (iii) não enfrentar adequadamente a tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado examinou expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil, reconhecendo sua responsabilidade como gestor do FAR e agente executor da política habitacional, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência do STJ.

5. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual foi rejeitada com fundamento na Súmula 508 do STF, consignando-se que a controvérsia recai sobre a atuação do próprio banco, sendo irrelevante a citação de outros entes para definição da competência.

6. A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente e coerente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, sendo inviável a rediscussão do mérito pela via dos aclaratórios.

7. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria já enfrentada de forma fundamentada no acórdão. 2. A rejeição expressa da preliminar de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva afasta a alegação de prestação jurisdicional deficiente. 3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que não mencionados individualmente.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14; CF/1988, art. 5º, XXXV; Súmula 508/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.228/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31.10.2012
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806455-04.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: IVONE LAURINDA OLIVEIRA NEGREIROS

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 33947245

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de acórdão de minha relatoria
(ID

33947245)
por meio da qual negou-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco embargante em desfavor de
IVONE LAURINDA OLIVEIRA NEGREIROS
.

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado
(ID 33947245)
:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL POPULAR. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO-GESTOR DO FAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ações de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com subsídios do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). A autora, Ivone Laurinda Oliveira Negreiros, imputa ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente executor do programa, falha no dever de fiscalização técnica da obra. Sentença de parcial procedência que condenou o banco ao pagamento de danos materiais e rejeitou o pedido de danos morais, com distribuição proporcional de ônus sucumbenciais. Ambas as partes apelam: o banco pleiteia a improcedência total dos pedidos; a autora busca a reforma parcial para incluir condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos no imóvel financiado no âmbito do PMCMV; (ii) estabelecer se houve falha no dever de fiscalização técnica atribuível ao agente operador do programa habitacional; (iii) determinar se a frustração do direito à moradia digna, diante de vícios estruturais no imóvel, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do FAR no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não exerce mera função de agente financeiro, mas sim de executor de política pública habitacional, assumindo responsabilidade solidária por vícios construtivos nos termos da jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais Estaduais.

Conforme o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva e só se afasta mediante prova de excludentes legais, inexistentes no caso concreto. O banco não produziu prova em sentido contrário ao laudo técnico que atestou vícios graves no imóvel.

A Justiça Estadual detém competência para o julgamento da demanda, conforme Súmula 508 do STF, sendo irrelevante a ausência de citação do FGHAB, pois a relação jurídica controvertida envolve diretamente o banco enquanto gestor do FAR.

Está configurado o interesse de agir da parte autora, pois a necessidade de tutela jurisdicional decorre da existência de lesão ou ameaça a direito, sendo dispensável a prévia tentativa administrativa.

A hipossuficiência da autora, beneficiária do PMCMV – Faixa 1, justifica a concessão da gratuidade de justiça, não havendo prova suficiente da sua capacidade financeira para suportar os custos do processo.

O conjunto probatório evidencia vícios construtivos que comprometem a habitabilidade e a segurança do imóvel, ensejando indenização por danos materiais para reparo das falhas estruturais.

A frustração do direito fundamental à moradia digna, em imóvel adquirido com esforço próprio e em condições precárias, configura dano moral presumido (in re ipsa), pois atinge a dignidade da pessoa humana e extrapola o mero aborrecimento.

O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso, consoante precedentes dos Tribunais Pátrios.

A majoração dos honorários para 15% sobre o valor da condenação é devida, diante da sucumbência mínima da autora e do êxito recursal obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil desprovido.

Recurso de Ivone Laurinda Oliveira Negreiros provido.

Tese de julgamento: O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel financiado no PMCMV – Faixa 1, quando atua como gestor do FAR. A instituição financeira, na qualidade de agente executor de política habitacional, responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na fiscalização da obra. A presença de vícios estruturais graves em imóvel destinado à moradia popular configura dano moral indenizável, por atingir direito fundamental e gerar abalo à dignidade da pessoa humana. A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse de agir do consumidor em juízo. Beneficiários do PMCMV – Faixa 1 presumem-se hipossuficientes para fins de concessão da gratuidade judiciária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; CPC, arts. 85, §11, 373, II e 98; CDC, art. 14, §3º; Súmula 508/STF; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.228/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31.10.2012; STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 28.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 12.06.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, j. 18.06.2024.”

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A opôs embargos de declaração
(ID 34135719)
, sustentando a existência de omissão no acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu provimento ao apelo da parte autora, ao argumento de que não houve enfrentamento adequado da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, diante da vinculação do contrato ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), nem da necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, conforme o Tema 828 do STF. Aduziu, ainda, violação à legislação federal de regência do Programa Minha Casa Minha Vida, defendendo sua ilegitimidade passiva e requerendo o saneamento das omissões, com efeitos infringentes e prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pela embargada, em que requer a manutenção do acórdão em sua integralidade
(ID 34841628)
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pois bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Da detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão ao embargante
.

No caso concreto, a leitura do acórdão embargado (ID 33947245) evidencia, sem margem para dúvida, que
todas as teses essenciais devolvidas por ocasião do julgamento das apelações foram expressamente examinadas
, inclusive aquelas agora reiteradas pelo embargante sob roupagem de omissão.

Quanto à alegada omissão acerca da ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A, o acórdão embargado foi expresso ao consignar, na parte destinada às razões de decidir, que
(ID 33055182)
:

“Quanto à legitimidade passiva da Instituição Financeira para responder às ações que tratam desse tipo de contrato, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que tal matéria será analisada conforme o tipo de financiamento e as obrigações assumidas. De forma geral, haverá dois tipos de atuação das instituições financeiras no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH): i) como agente financeiro em sentido estrito, semelhante a outras instituições financeiras públicas e privadas, quando se trata de mútuos concedidos fora do SFH; ii) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (REsp 1.163.228/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 31/10/2012).

Contudo, analisando o teor do contrato entabulado pelas partes, verifica-se que a instituição financeira recorrente não atua simplesmente como mero agente financeiro e sim como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, o que impõe o reconhecimento de sua responsabilidade pela reparação dos vícios construtivos constatados no imóvel pertencente à parte autora. Trago à colação julgados de Tribunais Pátrios, acerca do tema, que corroboram com o entendimento acima mencionado:

(...)

In casu, o Banco do Brasil representou o Fundo de Arrendamento Residencial e atuou como agente executor da obra, conforme se observa do contrato celebrado entre as partes, assim presente a legitimidade passiva da instituição financeira, pelo que se deve rechaçar a pretensão recursal neste ponto. Nestes termos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante BANCO DO BRASIL S/A.

Incompetência da Justiça Estadual e Citação do FGHAB

Rejeito a preliminar. Conforme a Súmula 508 do STF, compete à Justiça Estadual processar causas em que o Banco do Brasil é parte. A lide versa sobre a responsabilidade do banco como gestor do FAR, sendo irrelevante a citação do FGHAB para o deslocamento da competência, uma vez que a causa de pedir reside na falha de fiscalização do empreendimento”.

Não bastasse isso, o voto condutor incorporado ao acórdão enfrentou a questão de forma analítica e fundamentada, nos seguintes termos
(ID 33055182)
:

“(...) A controvérsia reside na responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos e na configuração do dano moral.

A responsabilidade do Banco do Brasil é objetiva, nos termos do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Na qualidade de gestor do FAR (Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 1), o banco tem o dever jurídico de fiscalizar a qualidade da construção antes de realizar a entrega das chaves e a liberação total dos recursos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional, conforme demonstram os seguintes precedentes:

(...)

À luz do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes.

A existência de um termo de vistoria assinado pela consumidora no momento da entrega não afasta a responsabilidade do banco por vícios ocultos ou defeitos estruturais que se manifestam com o uso. O laudo técnico acostado pela autora demonstra cabalmente a existência de infiltrações, rachaduras e problemas nas instalações, que comprometem a segurança e a habitabilidade. O réu, por sua vez, não produziu prova pericial em contrário, limitando-se a alegações genéricas de que o imóvel estaria em condições próprias, descumprindo o ônus previsto no Art. 373, II, do CPC.

Vê-se, portanto, que a questão foi frontalmente apreciada, com adoção de fundamento jurídico claro e suficiente.

Logo, não há qualquer lacuna argumentativa acerca da competência jurisdicional. O que existe, em verdade, é manifesta irresignação da parte embargante com a conclusão adotada pelo órgão julgador. O fato de o acórdão ter rejeitado a tese recursal não autoriza a parte a afirmar inexistente o enfrentamento judicial da matéria. Julgamento contrário ao interesse do recorrente não se confunde com omissão.

No que toca à invocação do Tema 828 do Supremo Tribunal Federal e à alegada necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, igualmente não se identifica o vício apontado. A ratio decidendi do acórdão embargado foi expressa ao afirmar que a controvérsia posta em juízo recai sobre a responsabilidade do próprio BANCO DO BRASIL S/A, na qualidade de gestor do FAR e executor da política habitacional no caso concreto, razão pela qual se reputou irrelevante, para o deslinde da causa, a pretendida citação de outro ente. O acórdão delimitou claramente o fundamento da competência estadual e da legitimidade passiva da instituição financeira que integrou diretamente a cadeia de prestação do serviço, sendo este o núcleo decisório da controvérsia. Nessa perspectiva, não havia dever de acolher a tese do embargante nem de reabrir, em embargos declaratórios, debate já superado no julgamento de mérito.

Cumpre assinalar que o julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco a se manifestar sobre cada argumento isoladamente considerado, desde que tenha apresentado fundamentação suficiente para resolver a lide. A exigência constitucional de motivação das decisões judiciais resta atendida quando o provimento jurisdicional expõe, com coerência e completude, as premissas fáticas e jurídicas que conduziram à conclusão adotada. Foi exatamente o que ocorreu no presente caso.

A integridade argumentativa do julgado, pois, afasta a tese de prestação jurisdicional deficiente.

Destaque-se que o recurso aclaratório não se destina à substituição da fundamentação por outra reputada mais conveniente pela parte, nem se presta a impor ao órgão julgador o acolhimento da leitura normativa defendida pelo recorrente. A omissão apta a justificar embargos declaratórios é a ausência de pronunciamento sobre ponto relevante; não a rejeição implícita ou explícita da tese sustentada pela parte em favor de solução jurídica diversa.

No tocante ao prequestionamento suscitado no ID 34135719, registro que o acórdão embargado contém fundamentação suficiente acerca das matérias devolvidas, sendo desnecessária a menção individualizada a todos os dispositivos legais invocados pela parte. De todo modo, para os fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, na medida em que já houve pronunciamento jurisdicional bastante sobre o tema controvertido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A, mantendo integralmente o acórdão embargado, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026